Tribunal: TCU
Processo: 027.266/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados à referida municipalidade

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), em desfavor dos Srs. Luiz Gonzaga Muniz Fortes Filho, ex-Prefeito de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, gestão 2005-2008, e Emanoel Carvalho, ex-Prefeito de São Luís Gonzaga do Maranhão/MA, gestões 2009-2012 e 2013-2016, o primeiro em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados à referida municipalidade, no montante de R$ 343.822,50, na modalidade fundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008, e o segundo em razão da omissão no dever de prestar contas dos referidos recursos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Luiz Gonzaga Muniz Fortes Filho (CPF XXX.089.773-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 6.300,00 19/2/2008 11.580,00 21/2/2008 4.400,00 25/2/2008 4.400,00 12/3/2008 6.300,00 14/3/2008 11.580,00 20/3/2008 6.300,00 8/4/2008 4.400,00 15/4/2008 11.520,00 18/4/2008 6.300,00 12/5/2008 4.400,00 12/5/2008 11.480,00 15/5/2008 6.300,00 6/6/2008 11.340,00 11/6/2008 4.400,00 11/6/2008 6.300,00 1/7/2008 11.306,25 1/7/2008 11.300,00 1/7/2008 4.400,00 2/7/2008 4.400,00 6/8/2008 6.300,00 12/8/2008 11.960,00 15/8/2008 11.306,25 19/8/2008 6.300,00 4/9/2008 4.400,00 8/9/2008 11.306,25 10/9/2008 12.360,00 10/9/2008 6.281,25 24/9/2008 4.400,00 8/10/2008 12.280,00 13/10/2008 17.587,50 15/10/2008 6.300,00 17/10/2008 6.300,00 7/11/2008 4.400,00 7/11/2008 12.260,00 12/11/2008 17.587,50 13/11/2008 17.587,50 16/12/2008 4.400,00 16/12/2008 6.300,00 19/12/2008 15.500,00 22/12/2008 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 027.266/2017-6 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso I, da mesma Lei, as contas de Emanoel Carvalho (CPF XXX.565.124-XX); 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Gonzaga Muniz Fortes Filho (CPF XXX.089.773-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. aplicar ao Sr. Emanoel Carvalho (CPF XXX.565.124-XX), a multa prevista no art. 58 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas retro referidas, caso não atendidas as respectivas notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. enviar cópia do presente Acórdão, à Procuradoria da República no Estado de Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para conhecimento e adoção das medidas que entender cabíveis em seu âmbito de atuação; e 9.7. enviar cópia do presente acórdão à Secretaria Especial do Desenvolvimento Social e aos responsáveis, para ciência.